Tribunal: TJDFT
Processo: 0711716-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Vistos, etc... Adoto o relatório da r. sentença: ATAIDE CORREIA DE OLIVEIRA promoveu ação pelo procedimento comum contra BANCO DO BRASIL, alegando que o saldo de sua conta do PASEP é inferior ao que deveria, pois o réu não aplicou os reajustes necessários. Acrescento que a r. sentença julgou o pedido inicial, com o seguinte dispositivo: Diante do exposto, indefiro a petição inicial (CPC, 330, II) e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC, arcando o autor com as custas. Concedo-lhe os benefícios da justiça gratuita, observando-se o artigo 98, § 3°, do CPC. Transitada em julgado e nada mais sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se. Sentença registrada e publicada eletronicamente, intimem-se. O Autor interpõe apelação, visando a cassação da r. sentença, defendendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil. Contrarrazões apresentadas. Foi determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do IRDR n. 16 deste Tribunal, objeto do Tema 1.150 do STJ. Sobreveio o julgamento do repetitivo pelo STJ. Intimadas a se manifestar, as partes quedaram-se inertes. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A controvérsia dos autos cinge-se em analisar a existência de desfalques em conta vinculada ao PASEP e a responsabilidade do Banco do Brasil pelos alegados danos materiais decorrentes. No julgamento do Tema 1.150, o STJ firmou a seguinte tese: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Por sua vez, a r. sentença foi assim proferida: ATAIDE CORREIA DE OLIVEIRA promoveu ação pelo procedimento comum contra BANCO DO BRASIL, alegando que o saldo de sua conta do PASEP é inferior ao que deveria, pois o réu não aplicou os reajustes necessários. No entanto, o réu não tem legitimidade passiva. De acordo com o artigo 5o da Lei Complementar no. 08/1970, a administração do programa compete ao Banco do Brasil S.A., que manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional. O artigo 12 do Decreto no. 78.276/1976, de teor semelhante ao artigo 10 do Decreto no. 4.751/2003, dispôs que o Banco do Brasil S.A., entre outras atribuições: (i) creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor, as parcelas e benefícios; e (ii) processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, nas épocas próprias, quando autorizado pelo Conselho Diretor. O Conselho Diretor do PIS-PASEP é um órgão colegiado constituído por membros designados pelo Ministro de Estado de Fazenda, investido da representação ativa e passiva dos PIS-PASEP e representado e defendido em juízo por Procurador da Fazenda Nacional. Portanto, o Banco do Brasil S.A., na condição de mero administrador do programa, não ostenta legitimidade passiva para responder por eventuais desfalques nas contas individuais dos participantes. Após analisar situações análogas, o STJ editou o enunciado n° 77 da sua súmula da jurisprudência, definindo que a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP: ADMINISTRATIVO. PASEP. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ILEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. SÚMULA 77/STJ. LEGITIMAÇÃO DA UNIÃO. SÚMULA 77/STJ. 1. A Lei Complementar no 8 de 3/70, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, em seu art. 5o, delega ao Banco do Brasil competência para operacionalizar o Programa, devendo manter contas individualizadas para cada servidor. Por essa atividade, estabelece a lei em favor do Banco uma comissão de serviço a ser fixada pelo Conselho Monetário Nacional. 2. Como a CEF é parte ilegítima para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula no 77/STJ), também se deve reconhecer a ilegitimidade do Banco do Brasil para figurar no pólo passivo das ações relativas ao PASEP. 3. Recurso especial provido. (REsp 747.628/MG, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 03/10/2005, p. 225) Colhem-se os seguintes fundamentos do julgamento: “O Banco do Brasil apresenta-se, na verdade, como um prestador de serviços, para o qual recebe uma contraprestação pecuniária chamada comissão. O Gestor do PASEP é um Conselho-Diretor, órgão colegiado constituído de oito membros, com mandatos de 1 (um) ano, designados através de portaria pelo Ministro de Estado da Fazenda. É este Conselho responsável pela representação judicial e extrajudicial do programa, sendo realizada a defesa através da Procuradoria da Fazenda Nacional, a teor do que preceitua o artigo 9o, § 8o, do Decreto no 78.276/76, que assim dispõe: 'O conselho-Diretor ficará investido de representação ativa e passiva do Fundo de Participação PIS/PASEP, que será representado e definido, em juízo, por Procurador da Fazenda Nacional'. O cálculo da correção monetária do saldo credor das contas vinculadas dos participantes, bem como o percentual dos juros incidentes, nos períodos reclamados pelo demandante, eram determinados pelo Conselho-Diretor do Fundo, sem qualquer interferência do Banco do Brasil, que apenas operava o sistema. Esta Corte, analisando questão semelhante relativa à Caixa Econômica Federal-CEF, responsável pela operacionalização do Programa de Integração Social - PIS, fez editar a Súmula no 77/STJ, segundo a qual 'a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP'. Esse raciocínio é extensivo ao Banco do Brasil. Se a Caixa detinha a administração do PIS e o Banco do Brasil a do PASEP, com a unificação do Fundo, perderam tais estabelecimentos a respectiva gestão, que passou a um Conselho-Diretor, designado pelo Ministério da Fazenda, com atribuição de representar judicial e extrajudicialmente o programa. Assim, como a CEF é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas ao PIS (Súmula no 77/STJ), também é ilegítimo o Banco do Brasil para figurar no polo passivo das ações relativas ao PASEP.” (destaquei) No mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA "C". PIS-PASEP. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. BANCO DO BRASIL S/A - ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 77/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL CONFIGURADA. A Súmula n. 77 deste Sodalício consagrou entendimento no sentido de que "a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para configurar no pólo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP". Esse raciocínio, por analogia, é extensivo ao Banco do Brasil, pois, consoante ressaltado pelo ilustre magistrado sentenciante, "se a Caixa tinha a administração do PIS e o réu a administração do PASEP, com a unificação do Fundo, perderam tais estabelecimentos financeiros a administração deles, como acabou reconhecido, não obstante apenas acerca da Caixa, pela referida Súmula". Divergência jurisprudencial admitida para que prevaleça o entendimento esposado no RESP 35.734/SP, Relator Min. Hélio Mosimann, in DJU 01.04.96, no qual restou consignado que "o PIS/PASEP é gerido por um conselho Diretor, que é o gestor do negócio, designado pelo Ministro da Fazenda, com a competência definida para atribuir aos participantes as quotas de participação, calcular a correção monetária, a incidência de juros, apurar e atribuir o resultado líqüido adicional das operações realizadas (arts. 9o e 10o do Decreto no 78.726/76, que regulamentou a Lei complementar no 26). O artigo 12 do mesmo Decreto cuida das atribuições do Banco". Recurso especial provido. (REsp 333.871/SP, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2002, DJ 01/07/2002, p. 309) O TJDFT também vem decidindo no mesmo sentido, mesmo não se tratando de questão de expurgos inflacionários: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. DESNECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO. DANOS MATERIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Apelação interposta contra a sentença que rejeitou as preliminares arguidas em contestação e condenou o Banco do Brasil ao pagamento de indenização por danos materiais. 2. A hipótese dos autos se enquadra na regra geral do caput do art. 1.012 do CPC, possuindo o recurso de apelação o pretendido efeito suspensivo. Assim, desnecessária manifestação desta relatoria quanto ao pedido de concessão do mencionado efeito do recurso. 3. A legitimidade ad causam decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinada situação posta em juízo. Dessa forma, se não for estabelecida uma relação entre o legitimado e o que será discutido, não haverá legitimidade para a discussão na causa. 4. Conforme dispõe o Decreto n. 4.751/2003, a responsabilidade pela gestão do Fundo constituído por recursos do PIS/PASEP, incluindo-se o cálculo da atualização monetária, compete ao Conselho Diretor, constituído de membros efetivos e suplentes, sendo sua representação e defesa em juízo exercida por Procurador da Fazenda Nacional 5. O Banco do Brasil não é parte legítima para responder por questões referentes aos valores do PIS/PASEP, pois atua como mero operacionalizador do fundo. 6. Em face do acolhimento da pretensão recursal, invertem-se os ônus sucumbenciais. 7. Recurso conhecido e provido. Ilegitimidade passiva reconhecida. (Acórdão 1202981, 07067642520198070001, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). O entendimento não muda em razão das regras mais recentes sobre o assunto. Ao contrário do que foi afirmado, a correção monetária dos valores depositados NÃO é responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil. Nos termos do art. 4o, II, "b" do Decreto 9.978/2019, o Conselho Diretor calcula a atualização monetária das contas. Portanto, ele não fixa somente os critérios gerais, sendo responsável também pelos cálculos das contas individuais dos participantes. Ao Banco do Brasil, nos termos do art. 12, II, do referido Decreto, cabe simplesmente creditar os valores já calculados. Portanto, se a parte questiona que os cálculos forem feitos de forma equivocada, ainda que não impugne os critérios adotados, a responsabilidade não é do Banco. Veja-se que, ao acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, a r. sentença destoou do precedente vinculante recentemente julgado pelo STJ. Desse modo, deve ser cassada a respeitável sentença para que o processo siga seu regular processamento. Anoto que a causa não está madura para julgamento do mérito, pelo que inaplicável o art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil. Por todo o exposto, dou provimento ao recurso para cassar a r. sentença, e o faço monocraticamente, com fulcro no art. 932, V, b, do CPC. P.R.I. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator